Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016071-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.385.096/0001-93 (AGRAVANTE), M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (AGRAVADO), INTEGRADORA BRASILEIRA DE ENERGIA SUSTENTÁVEL - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), NELIO PRIMO DOS SANTOS - CPF: 395.605.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TUCUNARÉ NA TELHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016071-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – ME

AGRAVADO: M. D. R. SOARES BRITO - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – ME
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição dos Valores Pagos c.c Indenização por Dano Moral n. 0004697-74.2020.8.11.0004 Cód. 333561, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se extinguiu ação de reconvenção por ausência de pagamento das custas processuais.

O agravante afirma que
“valido mencionar que há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na contestação/reconvenção (protocolo em 24/02/2021 – ID 49763239 autos de origem) mas, em nenhum momento, tal requerimento fora expressamente indeferido.”.

Registra que
“Pendente de análise a gratuidade de justiça postulada pela parte Agravante, deveria o juízo a quo proferir decisão deferindo ou indeferindo a gratuidade da justiça, para que caso a Agravante não concorde com a decisão tenha a oportunidade de enfrentar tal questão através de recurso cabível.”.

Entende que
“não há que se falar em condenação da Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes da reconvenção, vez que há nos autos de origem pedido de gratuidade da justiça, que sequer fora analisado pelo magistrado a quo.”.

Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento para reformar a decisão afastando a condenação arbitrada pelo juízo singular (id. 174962669).

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 177938673).

Em contrarrazoes, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 180538674).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – ME
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição dos Valores Pagos c.c Indenização por Dano Moral n. 0004697-74.2020.8.11.0004 Cód. 333561, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se extinguiu ação de reconvenção por ausência de pagamento das custas processuais.

Sabe-se que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando os autos, verifica-se que o agravante solicitou o benefício da justiça gratuita em sua peça contestatória (id. 49763239 – autos originários),
sendo que o juízo de piso informo que o mesmo não apresentou os documentos para sua concessão e concedeu o prazo para que comprovasse a hipossuficiência
(id. 66985561 – autos originários), o que foi novamente determinado pelo despacho de ID. 70386356 dos autos originários, ocasião que o agravante se manifestou (id. 49763239 – autos originários) trazendo apenas os recibos do imposto de renda do Sr. Nélio Primo dos Santos.

Ao analisar, o juízo singular entendeu que:

“(...) Inicialmente, verifica-se que a empresa DW UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME deixou transcorrer o prazo in albis para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça e também não recolheu as custas processuais da reconvenção. Portanto, mister o não conhecimento da pretensão formulada em reconvenção para recebimento de R$20.000,00 em razão do descumprimento obrigacional da empresa M.D.R SOARES BRITO –ME, fls.16/18 do id.49763239.

Além disso, considerando a extinção da ação de reconvenção por falta de recolhimento das custas (pressuposto processual), mister a condenação da empresa reconvinte/requerida DW UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME no pagamento de honorários sucumbenciais - princípio da causalidade, porquanto apresentada contestação à reconvenção pela parte reconvinda/autora M.D.R SOARES BRITO-ME no id.51250534.

(...)

A decisão de id.70386356 determinou a apresentação das últimas três declarações do imposto de renda do requerido NÉLIO PRIMO para comprovar a alegação de insuficiência financeira, pois foi apresentada somente a declaração do ano calendário 2020. Todavia, o requerido descumpriu o comando judicial e apresentou com a petição de id.88789608 apenas 02 recibos de entrega de declaração do imposto de renda e novamente a declaração de 2020.

Como se sabe, o recibo de entrega de declaração do imposto de renda não contém o detalhamento dos bens da pessoa física ou jurídica, porquanto se trata de mero recibo, ou seja, é documento comprobatório de entrega das informações à Receita Federal do Brasil. Portanto, denota-se que o requerido NÉLIO PRIMO não cumpriu a determinação judicial, razão pela qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é medida que se impõe.”.
(id. 118125099 – dos autos originários).

Desse modo, verifica-se que o agravante deixou de atender a ordem judicial, não havendo que se falar em ausência de análise pelo juízo singular, uma vez que ao solicitar, a magistrada oportunizou que o recorrente comprovasse sua condição hipossuficiente, o que deixou de fazer.

Assim, entendo que não ser possível a reforma da decisão atacada.

O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ademais, o art. 290 do Código de Processo Civil determina:
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso em julgamento, o benefício não foi concedido por ausência de documentação valida que justificasse o seu deferimento e o recorrente não atendeu ao disposto na decisão.

Entretanto, ao refazer o requerimento, não trouxe aos autos nada que pudesse ensejar a modificação do entendimento pelo MM. Juiz, deixando de apresentar qualquer documentação apta a comprovar a necessidade alegada.

Além disso, após nova oportunidade para recolher as custas, manteve-se inerte.

Sendo assim, acertada a decisão de extinção do feito, diante do não pagamento das custas iniciais.

Nesse sentido:

“Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de cumprimento da determinação da decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.177652-9/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. - O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. - Se houve a revogação do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado no curso do processo, competia à parte promover o recurso apropriado contra aquela decisão interlocutória. - Considerando que a decisão que revogou a gratuidade de justiça restou preclusa, ante a ausência de interposição de recurso, não é cabível, em sede de apelação contra a sentença que extinguiu a ação por ausência de custas iniciais, reabrir a discussão sobre o indeferimento da gratuidade de justiça.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.101716-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023